Tribunal: TJDFT
Processo: 0741578-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Não se olvida a possibilidade, no curso do inventário, da alienação de parte dos bens inventariados (art. 619, I, CPC). Todavia, em regra, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários, motivo pelo qual, enquanto não houver a partilha de bens, os levantamentos (ou alienações) a serem procedidos no curso do procedimento de inventário devem ser destinados ao custeio de despesas e dívidas do espólio.
2. A inventariança, com a consequente expedição do formal de partilha, é a regra, constituindo a alienação de bens e expedição de alvará medida de exceção, inclusive em resguardo a eventuais credores do espólio e direitos de outros sucessores. Na espécie, inexiste substrato material a fundamentar o pleito de alienação antecipada de imóvel, ora reiterado perante esta instância recursal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.